Tribunal: TJES
Processo: 0000033-66.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000033-66.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo a sentença que declarou a nulidade de cobrança baseada no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3428407. A embargante alega omissão do julgado quanto à legalidade do TOI à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010, à vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e à responsabilidade do consumidor pela guarda do medidor (art. 167 da mesma Resolução), pleiteando a integração do julgado e, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais e fundamentos jurídicos apontados pela embargante, justificando-se a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL nº 414/2010 foi expressamente analisada no acórdão embargado, que concluiu pela nulidade da cobrança por descumprimento dos procedimentos exigidos, especialmente a ausência de comunicação e de possibilidade de acompanhamento pelo consumidor, nos termos do art. 129, § 7º da referida norma.

4. A alegada omissão quanto ao art. 884 do Código Civil e ao art. 167 da Resolução ANEEL nº 414/2010 não subsiste, pois, reconhecida a nulidade do TOI por vício formal, torna-se irrelevante o exame de fundamentos secundários que pressupunham a validade do ato.

5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles aptos a modificar o desfecho do julgamento, o que foi observado no caso concreto.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de prequestionamento automático de normas legais, salvo na presença de omissão, contradição ou obscuridade, o que não foi verificado.

7. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que o simples descontentamento com o teor do acórdão não autoriza a modificação do julgado por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que a questão jurídica tenha sido devidamente enfrentada e fundamentada.

2. Reconhecida a nulidade do TOI por inobservância das formalidades previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010, tornam-se irrelevantes os demais argumentos que pressupõem a validade do ato.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem constituem via adequada para obtenção de prequestionamento, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I a III; CC, art. 884; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, § 7º, e 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 10.06.2008, DJe 18.06.2008; TJES, ED na Ap 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018, DJe 23.11.2018; TJES, ED na Ap 00005429020148080046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 25.06.2019, DJe 05.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, tão somente para reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo, no mais, a r. sentença que declarou a nulidade do débito oriundo do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3428407.

Em suas razões recursais (ID 12858117), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de vício de omissão. Alega que a decisão deixou de se manifestar expressamente sobre: a) a legalidade do TOI à luz da Resolução nº 414/10 da ANEEL e o dever fiscalizador da concessionária; b) a vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no Art. 884 do Código Civil; e c) a responsabilidade do consumidor pela custódia dos equipamentos de medição, conforme o Art. 167 da referida resolução.

Pleiteia, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento das matérias ventiladas.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso e manutenção do acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, tão somente para reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo, no mais, a r. sentença que declarou a nulidade do débito oriundo do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3428407.

Em suas razões recursais (ID 12858117), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de vício de omissão. Alega que a decisão deixou de se manifestar expressamente sobre: a) a legalidade do TOI à luz da Resolução nº 414/10 da ANEEL e o dever fiscalizador da concessionária; b) a vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no Art. 884 do Código Civil; e c) a responsabilidade do consumidor pela custódia dos equipamentos de medição, conforme o Art. 167 da referida resolução.

Pleiteia, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento das matérias ventiladas.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso e manutenção do acórdão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. PROCEDIMENTO UNILATERAL. COBRANÇA ANULADA. DANO MORAL INDEFERIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Declaratória de Inexistência de Débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cobranças derivadas de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A sentença condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da cobrança referente ao consumo irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças decorrentes do TOI podem ser mantidas diante da alegação de irregularidade no procedimento de apuração de consumo; e (ii) determinar se há sucumbência recíproca em virtude da improcedência do pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apuração da suposta fraude no medidor de energia elétrica realizada de forma unilateral pela concessionária, sem observância dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente a comunicação prévia e o direito de acompanhamento pelo consumidor, torna inválida a cobrança baseada no TOI.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a averiguação unilateral pela concessionária é insuficiente para comprovar irregularidades no consumo de energia.

5. O pedido de indenização por danos morais é improcedente, pois não foi demonstrado que o autor sofreu qualquer constrangimento ou vexame capaz de caracterizar o dano.

6. Diante da parcial procedência dos pedidos e da improcedência do pleito de danos morais, reconhece-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

7. Os honorários advocatícios são redistribuídos de forma proporcional, fixando-se o valor em R$ 1.000,00 a ser pago pelo apelado, em respeito à equidade e à moderação, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), emitido unilateralmente pela concessionária, sem a observância das formalidades exigidas pela Resolução ANEEL nº 414/2010, não pode ser utilizado para justificar a cobrança de consumo irregular.

2. Em ações com sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios devem ser repartidos proporcionalmente entre as partes.

Analisando detidamente os argumentos da embargante, constato que
não há qualquer omissão a ser sanada
. O que se revela é uma nítida tentativa de rediscutir a matéria já exaustivamente analisada e decidida por este colegiado.

A alegada omissão quanto à análise da Resolução nº 414/2010 da ANEEL não subsiste. O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao concluir que a nulidade do débito decorreu justamente do
descumprimento, pela própria concessionária, dos procedimentos estabelecidos na referida norma
.

Conforme consignado no voto condutor, a apuração da suposta irregularidade foi realizada de forma unilateral, sem a devida comunicação ao consumidor para que pudesse acompanhar a avaliação técnica do medidor, violando frontalmente o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010.

O julgado foi enfático ao assentar que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito" e que "o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida". Portanto, a questão normativa foi o cerne da decisão, tendo sido devidamente enfrentada.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto às teses de enriquecimento sem causa, dever de fiscalização ou responsabilidade do consumidor pela guarda do medidor. Tais argumentos são secundários e perdem sua relevância a partir do momento em que o ato administrativo que deu origem ao débito – o procedimento de apuração do TOI – foi declarado nulo por vício insanável.

Uma vez reconhecida a nulidade do procedimento, a cobrança dele derivada torna-se inexigível, sendo despiciendo analisar as demais teses de mérito que pressupunham a validade do ato. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que foi devidamente realizado.

Vislumbra-se, portanto, que pretende a embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar